Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-64.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO ALUGUEIS. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. BEM COMUM. COISA JULGADA. USO EXCLUSIVO POR APENAS UM DOS EX-CONSORTES. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
2. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte.
2.1. Na hipótese dos autos, a posse exclusiva do imóvel pelo réu, ainda que de forma indireta, impõe o pagamento de alugueres em favor da autora.
2.2. Não tendo o réu apelante comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, correta a sentença que fixou os alugueres.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.